Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-67.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade bem comprovadas. Negativa do réu isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros dos policiais militares e pela quantidade de droga apreendida. Impossibilidade de desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram de um sexto

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade bem comprovadas. Negativa do réu isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros dos policiais militares e pela quantidade de droga apreendida. Impossibilidade de desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram de um sexto acima do piso legal, em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos, com idêntico aumento, na etapa intermediária, por conta da reincidência. Reincidência que justificou a não aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime fechado inafastável. Descabimento da detração penal. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500591-67.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante GUSTAVO
HENRIQUE INOCENCIO SILVERIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
2
VOTO No 39.211 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 Ituverava
Apelante: GUSTAVO HENRIQUE INOCÊNCIO SILVÉRIO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Autoria
e
materialidade bem comprovadas. Negativa do réu
isolada no quadro probatório e infirmada pelas
circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros
dos policiais militares e pela quantidade de droga
apreendida. Impossibilidade de desclassificação para
a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06. Condenação
mantida. Penas inalteradas. Básicas que partiram de
um sexto acima do piso legal, em razão da natureza e
da quantidade de entorpecentes apreendidos, com
idêntico aumento, na etapa intermediária, por conta
da reincidência. Reincidência que justificou a não
aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas. Regime fechado inafastável. Descabimento
da detração penal. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO
HENRIQUE INOCÊNCIO SILVÉRIO de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, de unidade mínima, postulando a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28, da
Lei de Drogas, e, caso mantida a condenação pelo tráfico, a redução da sanção
pecuniária e a mitigação do regime prisional, inclusive, por força da detração
penal. Pugna-se, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 338/348).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
3
Consta da denúncia de fls. 99/102 que, no dia
30 de novembro de 2018, as 16h30, na Fazenda do Alceu Bueno, em Ituverava,
GUSTAVO HENRIQUE tinha em depósito 28 (vinte e oito) porções de maconha,
pesando 65,25g, e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 31,49g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de
anotações indicativas da traficância e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), em
dinheiro.
Inicialmente, cumpre observar que a pretensão
do réu de aguardar em liberdade o desfecho da apelação deveria ter sido
deduzida em sede de habeas corpus e está prejudicada diante do julgamento do
recurso.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01),
no boletim de ocorrência (fls. 08/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),
nos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls. 13/17 e 88/90),
os quais atestaram tratar-se de maconha e cocaína as substâncias apreendidas,
no comprovante de depósito judicial (fls. 83), no relatório de investigação (fls.
84/87), no laudo do local dos fatos (fls. 209/213) e na prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que, da leitura conjunta dos depoimentos dos milicianos Ronaldo Silva
Ferreira e Helder Soares Júnior, afere-se que eles receberam denúncias
anônimas da torpe mercancia no local dos fatos, sendo-lhes informado, na data
constante da exordial, que um indivíduo guardava drogas em uma árvore, nas
proximidades de um pasto. Dirigiram-se, então, ao endereço indicado, onde
visualizaram GUSTAVO (indivíduo conhecido nos meios policiais pelo
envolvimento com roubos) sair de sua casa, com um pote branco nas mãos, e ir
até embaixo de uma árvore, retornando, em seguida, para sua residência. Em
buscas, localizaram referido pote branco, o qual continha os entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
4
descritos e papel filme. Deslocaram-se à residência do acusado, o qual, ao avistá-
los, tentou fechar o portão do imóvel, sendo, no entanto, detido. Franqueada a
entrada na casa, apreenderam um telefone celular com dois chips, a quantia de
R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), em dinheiro, um rolo de papel filme
semelhante ao encontrado em meio às porções de drogas e uma folha de papel
com anotações típicas da comercialização de drogas, da qual constava, inclusive,
informações acerca da hierarquia do tráfico na região. O réu negou a traficância
(gravações digitais fls. 333).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada especialmente nos depoimentos dos policiais militares que efetivaram
as diligências não lhe retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que
gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas
declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se
demonstrou interesse concreto da parte deles na falsa incriminação de pessoas
inocentes. A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Benaia Júlia Ribeiro dos Santos, namorada do
apelante, disse que os policiais ingressaram armados em sua casa. Nenhuma
droga foi encontrada no imóvel, tendo os milicianos localizado somente dinheiro
(gravação digital fls. 333).
O acusado, após permanecer silente na fase
de inquérito (fls. 04), negou, em Juízo, a prática do delito, sustentando que, na
data dos fatos, policiais bateram à porta de sua casa e o chamaram. Ao abrir o
portão, se deparou com os milicianos armados, momento em que fechou referido
portão, o qual, contudo, eles arrombaram. O algemaram e disseram que
possuíam imagens indicando que ele guardava drogas na fazenda. Realizadas
buscas na casa, nenhum entorpecente foi apreendido, mas, tão somente, papel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
5
filme. Localizaram, ainda, anotações de nomes e valores referentes à venda de
tapetes “no sistema”, sendo o dinheiro proveniente de seu trabalho. Deslocaram-
se à fazenda, de onde trouxeram um pote contendo maconha e cocaína, drogas
essas que não lhe pertenciam (gravação digital fls. 333).
Diante desse quadro, restou isolada do
restante do conjunto probatório a versão ofertada pelo réu, no sentido de que as
drogas encontradas embaixo de uma árvore não lhe pertenciam, referindo-se as
anotações e a quantia em dinheiro apreendidas, segundo ele, respectivamente, a
vendas de tapete e ao seu trabalho. As circunstâncias da abordagem, precedida
de denúncias da traficância no local dos fatos, além dos depoimentos firmes e
seguros dos policiais militares que participaram da diligência, confirmando a
apreensão dos entorpecentes em um pote branco levada pelo apelante até
referida árvore (28 porções de maconha, pesando 65,25g, e 01 porção de
cocaína, pesando 31,49g), juntamente com R$ 205,00, em dinheiro, papel filme e
anotações típicas da torpe mercancia, autorizam com segurança a conclusão de
que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam e eram destinadas ao comércio
clandestino,
não
havendo
se
cogitar
da
absolvição
ou, mesmo, da
desclassificação pretendidas.
Não
se
discute
que
o
apelante
seja
eventualmente usuário de drogas. Porém, da prova colhida e de acordo com os
critérios do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, inegável que, além de usar,
também adquirira a droga para entrega ao consumo de terceiros, sendo tal
simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos narrados.
Aliás, como bem assinalado na r. sentença:
“Ademais, a incontroversa apreensão de '1 folha de
caderno, avulsa, com inscrições à lápis contendo nomes, informações sobre celas em
presídios, estrutura do PCC e códigos' (fls. 11-12) na residência do acusado robustece as
provas em seu desfavor.
Isso porque, conforme laudo de fls. 84-86 destacou
que 'as anotações referem-se a condenados da justiça, onde aparece o primeiro nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
6
condenado e seu vulgo, a data de entrada no presídio, as penitenciárias onde já esteve
detido, o padrinho que no linguajar da facção, refere-se a pessoa responsável pela entrada
do novo membro na facção, além das responsabilidades dele dentro da organização
"Disciplina ACR 34" (tipo de serviço do membro), "Dic. Financ. CPP Rio Preto Ala 1" (local
de suas atribuições), "RF Geral" ( não sabemos especificar), também faz referência se o
indivíduo teve alguma punição dentro da facção, além do tempo que vai permanecer detido,
fazem referência também ás pessoas responsáveis pela condução do membro ou novo
membro, que no caso eles chamam de "irmão" que no caso são pessoas já faccionadas e
seus respectivos vulgos ( Metralho, Evita e Satam)' (fls. 85). O investigador de polícia
subscritor do laudo consignou ainda que 'as anotações sem dúvida destinam a especificar
a atribuição de cada um dentro da facção, direcionando locais a serem coordenados, com
seus respectivos chefes, tempo que vai responder por tal atribuição, apresentam até um
antecedente no se refere a punições já sofridas dentro da organização criminosa (um dos
casos o motivo foi "falta de responsabilidade") por faltas cometidas' (fls. 86).
Ao contrário do que sustentado pelo réu em sua
autodefesa, tais escritos não se referem à venda de tapetes, mas sim anotações alusivas ao
tráfico de drogas eis que sugerem hierarquia, atribuição, controle e penalidade de membros
dentro de facção” (fls. 253/252).
Por fim, ao contrário do sustentado pela
Defesa, a circunstância de não ter sido trazido aos autos o registro de
recebimento da denúncia anônima, que indicou a traficância no local dos fatos, de
modo algum macula a lisura processual, uma vez despicienda tal medida para a
formação do convencimento do Magistrado, não restando demonstrada, ademais,
a ocorrência de prejuízo ao réu em tal situação (Apelação Criminal no
0000417-18.2015.8.26.0360
Mococa, TJSP, 9a Câmara Criminal, Des. Rel.
Souza Nery, j. 22.06.2017, DJe 23.06.2017).
E as penas não comportam alteração.
As básicas partiram adequadamente de um
sexto acima do piso legal, em razão da natureza e quantidade de drogas
apreendidas (28 porções de maconha, pesando 65,25g, e 01 porção de cocaína,
pesando 31,49g), capazes de serem disseminadas a um número considerável de
pessoas, sendo a cocaína substância altamente nocivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
7
Na segunda fase, por conta da reincidência
(processo n.o 0003579-43.2015.8.26.0288 fls. 46/47), houve nova majoração de
um sexto, totalizando, assim, seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, de unidade mínima.
Vale destacar que a sanção pecuniária foi
imposta de acordo com os mesmos critérios utilizados para a corporal, daí porque
não comporta qualquer redução, observando-se que a sua fixação em patamar
elevado se deve justamente à necessidade de maior rigor no apenamento do
tráfico, em razão da gravidade e das consequências do delito, a teor do próprio
artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.
Vale destacar, por oportuno, que eventual
impossibilidade, por parte do recorrente, de efetuar o pagamento da pena de
multa, deve ser discutida e comprovada perante o juízo da execução, sem que
possa levar à prisão, nos termos do artigo 51, do Código Penal.
A recidiva justificou a não aplicação do redutor
do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois a incidência de tal dispositivo exige a
ocorrência simultânea de todas as condições mencionadas, ou seja, ser o agente
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem
integrar organização criminosa, destacando-se, ademais, que, além das drogas,
foram apreendidas com o réu anotações típicas da traficâncias, das quais
constavam, inclusive, informações acerca da hierarquia do tráfico na região dos
fatos (conforme se observa do relatório de investigação de fls. 84/87).
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção de crime de gravidade diferenciada e que deixa em sobressalto a
população, abala a tranquilidade social e, portanto, merece punição mais
rigorosa, tendo sido apreendidas, com ele, ainda, dois tipos de drogas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-67.2018.8.26.0288 -Voto no 39211
8
diferentes, entre as quais cocaína, substância altamente lesiva, além de
anotações da traficância, destacando-se, por fim, a reincidência.
E entende-se que é incabível em sede de
apelação a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, devendo
o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura,
a respeito da real situação carcerária do réu, impedindo a análise do requisito
subjetivo, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau
de jurisdição.
Quanto ao pleito de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, frise-se que foi correta a condenação ao pagamento das
custas processuais, com base na lei, acrescentando-se que eventual
impossibilidade de efetuar o adimplemento deve ser discutida e comprovada
perante o juízo da execução, conforme, aliás, o entendimento consolidado desta
colenda 5a Câmara Criminal (Apelação Criminal no 0063619-94.2013.8.26.0050
Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 06.04.2017).
De todo modo, verifica-se que a gratuidade
processual foi deferida em primeiro grau (fls. 257/258).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)